Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-70.2024.8.11.0005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000199-70.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), JANIELE GOMES DOS SANTOS - CPF: 146.047.324-85 (RECORRIDO), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (ADVOGADO), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000199-70.2024.8.11.0005.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino.

Recorrente: NEON PAGAMENTOS S.A.

Recorrida: JANIELE GOMES DOS SANTOS.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/08/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -
TRANFERÊNCIAS VIA PIX – OPERAÇÃO NÃO CONHECIDA - TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL E VALIDAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ITOKEN - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que em 05/09/2023, verificou que foram realizadas duas transações em sua conta bancária a via
pix
nos valores
R$ 1.121,00
(mil cento e vinte e um reais) e
R$ 100,00
(cem reais), para pessoa desconhecida Sra. Paloma Stefanie Dawczuk Bianchi, razão pela qual, foi à delegacia e registrou Boletim de Ocorrência.

2.

A instituição financeira requerida em sua defesa alega que, em analisou os registros da conta da reclamante e não foi constatado nenhum indício de alteração de senha ou mesmo tentativa de acesso negado, que as transações foram realizadas com senha pessoal, que cabia somente a autora resguardar as senhas que cadastrou em sua conta, portanto, não praticou nenhuma conduta ilícita.

3.

Pois bem. No site eletrônico do Banco Central do Brasil, consta a seguinte informação,
"pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. É prático, rápido e seguro.".

4.

Quanto à segurança dispõe que:
"Autenticação do usuário:
Toda e qualquer transação, inclusive aquelas relacionadas ao gerenciamento das chaves Pix, só pode ser iniciada em ambiente seguro da instituição de relacionamento do usuário que seja acessado por meio de uma senha ou de outros dispositivos de segurança integrados ao telefone celular, como reconhecimento biométrico e reconhecimento facial ou uso de token (...)"(
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix
).

5.

Como se pode ver, a transação via PIX possui alto nível de segurança, ao obrigar o usuário a acessar o ambiente virtual de sua instituição financeira, mediante uso de senha eletrônica e confirmação de operação, deve validar o dispositivo de segurança cadastrado na plataforma.

6.

In casu
, entendo que a transferência via PIX foi realizada indiscutivelmente, através do uso de aplicativo,
mediante digitação correta de senha eletrônica e validação do dispositivo de segurança
IToken
, inexistindo, portanto, qualquer indício de fraude.

7.

Destaco, ainda, que a orientação sumulada do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
"Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

8.

Portanto, a senha pessoal é de inteira responsabilidade do correntista ou do responsável pela movimentação bancária,
não podendo a instituição financeira ser responsabilizada por seu uso indevido, pelo repasse dela ou até mesmo pela falta de zelo em deixá-la disponível a terceiro
.

9.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

10.

A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias
, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.

11.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para gerar a condenação. Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COM PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANFERÊNCIAS VIA PIX - OPERAÇÕES NÃO RECONHECIDAS - TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL E VALIDAÇÃO DO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ITOKEN - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO - INOCORRÊNCIA.
O correntista bancário é responsável pela preservação de sua senha pessoal, não podendo ser penalizada a instituição financeira pelas movimentações bancárias realizadas pelo aplicativo de celular, mediante o uso de senha eletrônica e validação do dispositivo de segurança iToken, ainda que as transferências tenham sido contestados pelo consumidor.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.237616-4/002, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2022, publicação da súmula em 23/ 06/ 2022).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSFERÊNCIA VIA PIX - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - TRANSAÇÃO REALIZADA MEDIANTE SENHA PESSOAL E TOKEN
-
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INOCORRÊNCIA. - A utilização dos serviços fornecidos pelo Banco, através de aparelhos eletrônicos (celular ou computador), ou de plástico (com chip e utilização de senha) é privativa do consumidor titular do cartão - A senha pessoal é de inteira responsabilidade do correntista ou do responsável pela movimentação bancária, não podendo a instituição financeira ser responsabilizada por seu uso indevido, pelo repasse dela ou até mesmo pela falta de zelo em deixá-la disponível a terceiro -
Ocorrida a transação por meio de aplicativo, mediante senha pessoal de uso pessoal e intransferível e validação por iToken, não há se falar em falha na prestação de serviços do Apelado.
(TJ-MG - AC: 50139342120218130145, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 04/10/2022, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2022)

12.

Recurso conhecido, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

13.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024